Tribunal: TJES
Processo: 0004138-94.2019.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004138-94.2019.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARIA APARECIDA MELCHIORETTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VALOR DE BEM APREENDIDO E POSTERIORMENTE LEILOADO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE PROPRIEDADE E DE ORIGEM LÍCITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que, ao absolver a acusada do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), com fundamento no art. 386, VII, do CPP, rejeitou o pedido de expedição de alvará para levantamento do valor obtido com o leilão de veículo apreendido nos autos. A defesa pretende o reconhecimento do direito à restituição dos valores arrecadados, sustentando a boa-fé da apelante e a ilogicidade de se negar a restituição após a absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a absolvição criminal fundada no art. 386, VII, do CPP gera automaticamente o direito à restituição do valor de bem apreendido e alienado judicialmente; (ii) estabelecer se, na ausência de comprovação documental da origem lícita e da propriedade do bem, é possível deferir a restituição requerida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A restituição de bens e valores apreendidos depende da ausência de dúvida quanto ao direito do reclamante e da comprovação da origem lícita do bem, conforme os arts. 120 e 121 do Código de Processo Penal.

4. A absolvição criminal fundada em ausência de dolo não implica, automaticamente, o reconhecimento da licitude da origem do bem apreendido, tampouco constitui prova inequívoca da propriedade legítima.

5. A titularidade registral do veículo, suficiente para lastrear a denúncia, não supre o ônus probatório exigido para a restituição patrimonial, que requer demonstração concreta da aquisição legítima.

6. No caso, a apelante não comprovou documentalmente o pagamento do veículo nem a origem lícita dos valores utilizados, limitando-se a declarações genéricas de boa-fé e à alegação de que o pagamento foi feito em espécie.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “
a comprovação da propriedade e da origem lícita da aquisição do bem é requisito para liberação de bens e valores apreendidos, ainda que diante de absolvição
” (AgRg no REsp n. 2.103.512/CE, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13/11/2024; AgRg no AREsp n. 1.832.276/PE, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 6/12/2022).

8. Persistindo dúvida quanto ao direito do requerente, a pretensão de restituição deve ser autuada em incidente próprio (art. 120, § 1º, CPP), admitindo produção probatória específica, o que não ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
: A comprovação da propriedade e origem lícita da aquisição do bem é requisito para liberação de bens e valores apreendidos, ainda que diante de absolvição.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 120, caput e § 1º, 121 e 386, VII; CP, art. 180, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 2.103.512/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13/11/2024, DJe 18/11/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 1.832.276/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 6/12/2022, DJe 15/12/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 1.772.720/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23/3/2021, DJe 29/3/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0004138-94.2019.8.08.0050

APELANTE: MARIA APARECIDA MELCHIORETTO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
MARIA APARECIDA MELCHIORETTO

contra a r. sentença de ID 16600638, integrada ao ID 16600645 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para a absolver do crime disposto no art. 180,
caput
, do Código Penal, com fulcro no art. 386, inc. VII, do CPP, e rejeitou o pedido de expedição de alvará para o levantamento do valor oriundo do leilão do veículo apreendido nos autos.

Em suas razões recursais (ID 16600650), a defesa da apelante sustenta, em síntese, que
(i)
toda a persecução penal se baseou na premissa de que a apelante era a proprietária registral do bem, sendo ilógico que, após a absolvição, esse mesmo vínculo de propriedade seja ignorado para negar-lhe a restituição patrimonial;
(ii)
a absolvição não se deu por mera dúvida, mas sim por “
prova positiva de boa-fé
”, reconhecendo a ausência de dolo e que os vícios eram indetectáveis ao olhar leigo;
(iii)
a exigência de comprovação dos valores pagos na aquisição do veículo apreendido inverte indevidamente o ônus probatório;
(iv)
o foco da restituição não é o valor pago na origem, mas sim o “
montante arrecadado com a alienação judicial
”; e
(v)
a retenção dos valores configura uma sanção patrimonial reflexa e viola o direito de propriedade, a presunção de inocência e o devido processo legal.

Pugna, ao final, pelo provimento do apelo para reformar a decisão e deferir a expedição do alvará judicial para levantamento do valor auferido com o leilão do veículo apreendido.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual ao ID 16600654, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de ID 16792345, pelo
não provimento
do recurso.

Na origem, narra a denúncia, em síntese, que em 29 de julho de 2019, a apelante teria transportado um veículo que sabia ser produto de crime, apresentando adulterações em seus sinais identificadores. O veículo foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal quando conduzido pelo motorista Ricardo Emílio, funcionário da empresa representada pela apelante. A propósito, é a íntegra (fls. 02/03, ID 16600270):

“Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 29 de julho de 2019, por volta de 13h, no KM 304, da BR 101, nesta Comarca de Viana/ES, a denunciada transportou coisa que sabia ser produto de crime, sendo um veículo, marca VOLVO, modelo VM 260 6X2R, ano 2010, de cor branca, Placa M1S4339 – SC, Chassi 93KPOEOCXAE122479, Renavam 269323570, consoante Boletim Unificado no 40001955, de fls. 03/05.

No dia dos fatos, os policiais rodoviários federais se encontravam em fiscalização no local mencionado, quando abordaram o motorista Ricardo Emilio, funcionário da empresa JJC TRANSPORTES LTDA, representada pela acusada, que dirigia o caminhão, (...).

Nesse contexto, os policiais realizaram vistoria nos elementos de identificação do veículo e verificaram a presença de marcas e instrumento abrasivo nas superfícies de gravação do Chassi e motor com posterior gravação, além disso, observaram sinais de adulteração na numeração dos vidros e etiquetas vis.

Ademais, não foi possível identificar o veículo original, sendo assim, os policiais encaminharam o motorista e o veículo para a delegacia de polícia.

Impende ressaltar, que em interrogatório prestado em sede policial, o motorista afirmou que trabalhava há cerca de um mês na empresa e o veículo pertencia a empresa JJC TRANSPORTES LTDA. (...)”

Após a devida instrução processual, sobreveio, então, a r. sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo a recorrente da imputação do crime art. 180,
caput
, CP, com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

Na hipótese, a r. sentença destacou que as adulterações não eram grosseiras ou visíveis a um leigo, e que a ré atuava na área administrativa da empresa, sendo seu ex-marido o responsável pela aquisição dos veículos.

Assim, concluiu que “
restou comprovado que a acusada nem mesmo teve a intenção de praticar o delito pelo qual foi denunciada ou ainda, ingerência decisiva em sua aquisição ou conhecimento das irregularidades apontadas, as quais somente foram identificadas mediante trabalho técnico especializado
”.

Ocorre que, nas alegações finais (ID 16600637), a defesa havia requerido a expedição de alvará judicial para levantamento do valor obtido com o leilão do veículo, o qual já havia ocorrido conforme documento de ID 16600604. A sentença, contudo, silenciou sobre tal pleito.

Inconformada, a defesa opôs embargos de declaração (ID 16600640), buscando sanar a omissão. O Juízo de origem, na decisão ora recorrida (ID 16600645), conheceu dos embargos, mas os rejeitou, afirmando que, embora o veículo tenha sido leiloado, não caberia a expedição de alvará por não constar nos autos “
qualquer documento de comprovação de valores pagos pelo veículo
”.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

Pois bem. Como é cediço, “
A restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem, conforme as exigências postas nos arts. 120 e 121 do Código de Processo Penal, independentemente de ser a sentença extintiva da pretensão punitiva ou mesmo absolutória
” (AgRg no AREsp n. 1.772.720/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 29/3/2021.)

Na hipótese, é fato incontroverso que a apelante foi absolvida da imputação, sendo certo que a sentença reconheceu que a ré não tinha conhecimento das adulterações, as quais não eram grosseiras ou perceptíveis por pessoa leiga, e que sua atuação na empresa era administrativa, enquanto seu ex-marido realizava as negociações dos veículos.

Entretanto, a absolvição criminal, especialmente a fundada no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, não acarreta, como consequência lógica e inafastável, a restituição do bem ou valor apreendido.

Com efeito, o art. 120 do Código de Processo Penal estabelece o regramento para a restituição de coisas apreendidas, e seu
caput
é claro ao condicioná-la à inexistência de “
dúvida quanto ao direito do reclamante
”.

Em suas razões, a defesa argumenta que, se a titularidade registral foi suficiente para denunciá-la, deveria ser suficiente para restituí-la.

Contudo, o argumento desconsidera a natureza do ônus probatório em cada seara, qual seja, para a denúncia, bastam indícios de autoria; para a condenação, exige-se prova cabal da conduta delituosa; e, para a restituição, exige-se prova inequívoca da propriedade e da origem lícita do bem.

Ou seja, a absolvição por ausência de dolo não transforma, automaticamente, a natureza do objeto em lícito, nem comprova, por si, que a aquisição, embora feita sem ciência da ilicitude, foi realizada com recursos de origem comprovadamente lícita.

No caso em comento, a apelante, embora tenha tido ampla oportunidade durante a instrução processual, não colacionou aos autos nenhum documento que comprovasse os valores pagos pelo veículo.

Aliás, conforme ressaltado pelo Ministério Público em suas contrarrazões, não há “
NENHUM comprovante do valor pago pelo caminhão (comprovantes de transferência, de depósito, contrato, etc)
”.

Ademais, a própria apelante, em seu interrogatório, limitou-se a dizer que “
não recorda qual foi o valor pago no caminhão
” e que a aquisição foi feita por seu ex-marido.

Ainda, a defesa, em suas razões de apelação, chega a mencionar que o pagamento foi feito “
em dinheiro
”, motivo pelo qual “
não há o registro de transferências bancárias
”, o que de fato apenas reforça a ausência de lastro probatório documental da transação.

Vale dizer, o que a sentença reconheceu foi a ausência de prova do dolo, o que impõe a absolvição em respeito ao princípio
in dubio pro reo
, mas não equivale a uma declaração judicial de aquisição lícita para fins patrimoniais.

Acerca da temática, a Corte Superior possui o entendimento de que a comprovação da propriedade e origem lícita da aquisição do bem é requisito para liberação de bens e valores apreendidos, ainda que diante de absolvição. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FURTO AO BANCO CENTRAL LOCALIZADO EM FORTALEZA. RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. ABSOLVIÇÃO. DÚVIDA QUANTO AO DIREITO. AGRAVO DESPROVIDO. (...)
3. A comprovação da propriedade e origem lícita da aquisição do bem é requisito para liberação de bens e valores apreendidos, ainda que diante de absolvição.

4. O Tribunal de origem liberou os valores tão somente com base na absolvição, razão pela qual a documentação digitalizada no recurso não foi objeto de prequestionamento, o que impede a sua consideração por esta Corte. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento:
"1. A comprovação da propriedade e origem lícita da aquisição do bem é requisito para liberação de bens e valores apreendidos, ainda que diante de absolvição.
2. O prequestionamento é requisito para análise de teses recursais.”

(AgRg no REsp n. 2.103.512/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024) – destaquei.

_____________________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. PLEITO DE LEVANTAMENTO DE BENS SUPOSTAMENTE PROVENIENTES DE RECURSOS ADVINDOS DO FURTO COMETIDO CONTRA O BANCO CENTRAL DO BRASIL EM FORTALEZA/CE. LEVANTAMENTO CONDICIONADO À INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA ACERCA DA PROPRIEDADE E DA ORIGEM LÍCITA DOS BENS. PRECEDENTES. DÚVIDA ADMITIDA PELA CORTE DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que "[a] a restituição de coisas apreendidas condiciona-se à ausência de dúvida acerca da propriedade do bem e à licitude de sua origem, nos termos dos arts. 120 e 121 do CPP, c/c 91, II, do CP. [...]" (AgRg no AREsp 1.659.758/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020; sem grifos no original).
2. No caso, não obstante admitir a ausência de certeza quanto à origem lícita e a propriedade dos bens apreendidos, o Tribunal a quo acabou por autorizar o levantamento deles, em evidente violação aos arts. 120 e 121 do Código de Processo Penal, devendo, assim, ser restabelecida a decisão de indeferimento do pedido de levantamento dos bens. 3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.832.276/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022) – destaquei.

Portanto, a decisão do Juízo sentenciante, que rejeitou os embargos, fundamentando na ausência de comprovação dos valores pagos, está em estrita consonância com a lei e a jurisprudência majoritária.

Por derradeiro, como bem observado pela Douta Procuradoria de Justiça, havendo dúvida quanto ao direito do reclamante, o pedido de restituição deveria ter sido autuado em apartado, conforme determina o artigo 120, § 1º, do Código de Processo Penal, permitindo uma dilação probatória específica para a comprovação da origem lícita do bem, o que não foi feito.

Finalmente, vale mencionar que a absolvição no juízo criminal não impede, contudo, que a apelante busque o ressarcimento que entende devido na esfera cível, onde poderá comprovar exaustivamente a transação e a boa-fé na aquisição.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.